Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc... No despacho de id. 67319352, foi determinada a intimação de Pedro Augusto Faria Guimarães para conhecimento da petição do exequente (66817329) e do propósito de penhora de bem registrado em seu nome. Apesar da diligência deferida, o terceiro não foi encontrado no local indicado. Instada a apresentar novo endereço, a exequente informa apenas o número de telefone de contato de Pedro Augusto, ao tempo em que reitera o pedido de penhora dos aluguéis do imóvel, que, segunda afirma, pertence ao executado (JONESMAR QUEIROZ). Não obstante as assertivas produzidas, não há como desconsiderar que o imóvel sito em Lote 1275. Quadra 6, do SIG/SUL – Brasília/DF, descrito na matrícula no. 21.676, permanece registrado no 1o Ofício de Imóveis em nome do sr. Pedro Augusto Faria Guimarães. Diante desse quadro, a intimação é medida que se impõe em respeito ao princípio da contraditório. Portanto, concedo a exequente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar novo endereço para intimação de Pedro Augusto Faria Guimarães, sob pena de suspensão da execução. I. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator